Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se VINICIUS SILVEIRA FORMIGA para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO (ID 40160724). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46